Tribunal: TJDFT
Processo: 0716491-06.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0716491-06.2022.8.07.0000 Número do processo na origem: 0700963-72.2022.8.07.0018 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SOLANGE MARIA DE SOUZA DESPACHO Na forma do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, manifeste-se a agravante sobre eventual interposição de recursos em duplicidade, no prazo de 5 (cinco) dias, uma vez que o presente agravo foi interposto contra a mesma decisão do agravo de instrumento no 0716487-66.2022.8.07.0000, e possui fundamentos semelhantes. Intime-se. Brasília, DF, 24 de maio de 2022 Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora